Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717516-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Caução – Alegado Excesso de Penhora - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, o agravante alega excesso de execução, porquanto já teria depositado caução nos autos, de modo que o valor deveria ter sido convertido em penhora. Com efeito, a caução foi depositada nos autos com a finalidade de oposição de Embargos à Execução, inclusive com manifestação expressa da parte de que “tal depósito não tem a finalidade de pagamento, mas tão somente, para garantir a execução” (ID 26091765, p. 154). Todavia, após o trânsito em julgado da Sentença a qual julgou improcedentes os Embargos à Execução, seria possível a conversão o pagamento em penhora, a fim de adimplemento ou abatimento na dívida, sendo descabida a devolução para o executado. Com o depósito, afasta-se a mora, sendo a correção monetária realizada pela própria instituição financeira na qual os valores encontram-se depositados. No mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. DEPÓSITO JUDICIAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DA DÍVIDA. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUMULA 179 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora. 2. Nos termos da súmula 179 do STJ, "estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos." 3. Considerando o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da inexistência de nulidade do depósito, nos termos dos arts. 188 e 277, ambos do CPC, a incidência da atualização monetária e juros sobre a integralidade do valor da dívida deve ser afastada, visto que o depósito judicial foi atualizado, nos termos do entendimento jurisprudencial elucidado na súmula 179 do STJ. 4. Afastada a mora, seus efeitos somente serão aplicados sobre o montante remanescente da dívida. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1342154, 07050774520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso nesta parte e perigo de dano ao se autorizar o levantamento dos valores totais bloqueados. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e suspenso a decisão agravada. Autorizo o levantamento apenas de valor incontroverso. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator